Tribunal: TJMT
Processo: 1000579-80.2021.8.11.0011
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000579-80.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), NOEMIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 406.066.781-15 (APELADO), EVANDRO PEREIRA LEAL - CPF: 853.925.531-68 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. ("C6 CONSIG") (APELANTE), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. ("C6 CONSIG" E ANTIGO BANCO FICSA S.A.) (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1000579-80.2021.8.11.0011

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: NOEMIA DA SILVA PEREIRA

TERCEIRO INTERESSADO: BANCO FICSA S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE CONTRATOS LEGÍTIMOS E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS – DESCABIMENTO – ASSINATURAS IMPUGNADAS/NEGADAS PELA AUTORA – AUTENTICIDADE –
ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO –
ARTIGO 429, II, DO CPC/15 –

LEGITIMIDADE DAS CONTRATAÇÕES NÃO COMPROVADAS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO –DANO MORAL – PRETENDIDA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade nas contratações dos empréstimos consignados, afiguram-se indevidos eventuais débitos efetivados na conta ou folha de pagamento da autora, mormente se esta procedeu a devolução dos valores dos empréstimos não contratados ao requerido através de boleto emitido por este, antes mesmo do ajuizamento da ação.

Assim, ainda que não tenha ocorrido qualquer desconto, tal fato de deveu à providência da autora em ajuizar a demanda a tempo. Ademais, poderia a parte apelante ter solucionado a contento o problema administrativamente. No entanto, ao contrário de uma conduta transparente e de boa fé, se negou a resolver a questão e até hoje confirma as contratações.

Destarte, restou fartamente evidenciada a má intenção da parte apelante ao defender a validade das contratações, razão pela qual deve ser mantido o dano moral, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.

De acordo com entendimento jurisprudencial, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso. Se fixado em valor adequado, não há que como acolher a tese recursal para sua redução.

Cabível a repetição de indébito em dobro, uma vez que no caso, restou comprovada a culpa (negligência) do requerido/apelante na solução da questão, qual seja, eventuais descontos indevidos no benefício previdenciário da autora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
, contra a sentença que julgou procedente a
ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização Por Danos Morais
proposta por
NOEMIA DA SILVA PEREIRA
, para:
a
) declarar a inexistência dos débitos representados pelos contratos em discussão;
b
) determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo e com juros de 1% a partir do desembolso de cada parcela;
c
) condenar

o requerido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais a autora, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento, na forma da súmula 362 do E. STJ e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento lesivo, conforme Súmula 54 STJ: c) autorizar o levantamento

de eventual importância depositada a favor do requerido e,
d
)
condenar o requerido ao pagamento da verba de sucumbência,
sendo os honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação.

Preliminarmente, argui o apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente, sem a realização de prova pericial, em total afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório

No mérito, sustenta o desacerto da sentença, por entender que a apelada
não comprovou a existência de qualquer dano a ensejar a presente indenização, visto que totalmente legítimo o contrato em discussão.

Aduz, ainda, para o caso de eventual condenação, que o valor da indenização por dano moral é elevado, devendo, portanto, ser reduzido com a incidência dos juros a partir do arbitramento, bem como a repetição de indébito na forma simples.

No mais, discorre sobre o instituto da responsabilidade civil
e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Como relatado,
arguiu o apelante a nulidade da sentença por cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente, sem a realização de perícia, em total afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Todavia, cabe destacar que o questionamento arguido como preliminar confunde-se com o mérito da causa, por interferir diretamente na improcedência do pedido e, portanto, será analisada com o mérito recursal.-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, e
xtrai-se dos autos que a autora/apelada
NOEMIA DA SILVA PEREIRA
ajuizou
ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização Por Danos Morais
em face do réu/apelante
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
, ao argumento de que possui conta corrente no Banco Bradesco S.A e,
apesar de jamais ter realizado qualquer tipo de empréstimo consignado com o requerido, no dia 04/11/2020, ao consultar seu extrato, foi surpreendida com o depósito no valor de R$1.857,72, tendo como remetente o banco requerido.

Ressaltou que entrou em contato com a agência do requerido informando do equívoco, contudo, não obteve êxito na solução do problema.

Posteriormente, no dia 19/11/2020, para seu espanto ao consultar seu extrato, constatou que foi creditado novo valor pelo requerido, qual seja, R$ 5.429,09, o que a levou a registrar um Boletim de Ocorrência e uma reclamação perante o Portal do Consumidor, conforme cópias de IDs nºs 157420640 e 157420641.

Esclareceu que entrou em contato novamente com o requerido e, após dias de angústia no dia 08/12/2020 recebeu dois boletos para devolução dos valores dos empréstimos consignados indevidos, sendo este realizados no dia 09/12/2020.

Sustentou que não assinou e tampouco autorizou ninguém a contratar empréstimo consignado perante o requerido, motivo pelo qual ajuizou a ação acima mencionada, visando a suspensão de eventuais descontos consignados na sua conta corrente, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica e indenização por dano moral.

Em sua defesa (ID nº 157425164), o requerido
sustentou a legitimidade dos contratos, visto que o primeiro foi firmado no dia 04/11/2020, no valor de R$1.857,72, para pagamento em 84 parcelas de R$45,83 e o segundo em 13/11/2020, no valor de R$ 5.429,09, para pagamento em 84 parcelas de R$134,75, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo Dr. Marcos André da Silva.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autora e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de fato negativo.

In casu
, como a autora nega veementemente as contratações em discussão, uma vez que
foi o requerido que produziu a prova impugnada,
incumbia a este a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando por meio da realização de perícia grafotécnica ou de outra prova admitida em direito, não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato,
conforme dispõe o artigo 429, II, do CPC/15:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. ”

Sobre o tema lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

“
Contestação de assinatura
. A parte que produz o documento é aquela por conta de quem ele se fez. Logo, é a responsável por irregularidades dele constantes. Note-se que aqui não se contesta o documento como um todo, como na hipótese do CPC 429 I, mas apenas parte dele, qual seja a aposição da assinatura. Sendo assim, o responsável pela confecção do documento, aquele por conta de quem ele se fez, é quem deve contrapor as alegações de falsidade, até porque pode justificar ou comprovar a presença da pessoa que assinou"

(Código de processo civil comentado- livro eletrônico", São Paulo ed. Revista dos Tribunais).

A questão já foi sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 1016,
in verbis
:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II). ”

Neste particular, a despeito de o requerido ter acostado aos autos as Cédulas de Crédito Bancário nº 010013242419 e 010014133953
(ID nº 157425165 e 157425166),
verifica-se que não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto instado a se manifestar quanto a eventual especificação de provas, apenas se dignou em requerer o depoimento pessoal da autora e a oportunidade de juntada de documentos novos, conforme petição de ID nº
157425184, ou seja, além de não comprovar a licitude da contratação, também não requereu a realização de prova pericial nos contratos em discussão.

Destarte, na hipótese, não cabe falar em nulidade do
decisum
por cerceamento de defesa, uma vez que tal matéria já se encontra preclusa.

Ademais,
de se ressaltar que no caso, também não há falar em aquiescência da autora quanto ao referido valor, uma vez que restou claro dos autos que, além de não ter concordado com os referidos empréstimos, procedeu a devolução dos seus valores antes mesmo do ajuizamento da presente ação, conforme se verídica dos boletos e comprovantes de IDs nºs
157420648 a 157425151.

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a legitimidade dos contratos de empréstimos consignados em discussão, (art. 373, II, CPC/15), afigura-se escorreita a sentença que declarou a nulidade dos contratos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA -
ASSINATURA - IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE - ÔNUS PROBATÓRIO DE QUEM PRODUZIU A PROVA
- CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - INVIABILIDADE - VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RESTITUIÇÃO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - MANUTENÇÃO.

- Negada a existência da dívida pelo suposto devedor, recai sobre o pretenso credor o ônus de comprová-la, por ser impossível àquele produzir prova negativa.

- Nos termos do art. 429, inciso II, do CPC, incumbe a quem juntou a documentação o ônus da prova da autenticidade das assinaturas ali constantes.

- Os descontos realizados, referentes aos empréstimos não autorizados pela parte, devem ser restituídos.

- Ausente a comprovação da relação jurídica que ensejou os descontos nos proventos de aposentadoria da parte, resta configurado ilícito ensejador do dever de indenizar o consumidor, pessoa idosa, vulnerável e hipossuficiente, pelos danos que sofre em sua esfera moral em razão da dilapidação de sua parca renda como aposentado do INSS.

- Atento ao critério bifásico de arbitramento, deve ser arbitrado o importe devido a título de danos morais em valor adequado e condizente com o vem sendo fixado em casos semelhantes, envolvendo dano moral decorrente do desconto indevido nas parcelas de aposentadoria da parte em razão de empréstimo consignado não contratado. ”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.22.122958-6/001, Relator (a): Des. (a) Baeta Neves, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/07/2022, publicação da súmula em 21/07/2022)

Do dano moral.

Relativamente à configuração do dano moral, também razão não assiste ao requerido/apelante.

Deveras, extrai-se da petição inicial de ID nº 15742063 que os créditos dos valores de R$ 1.857,72 e R$5.429,09, relativos aos contratos em discussão ocorreram na conta da autora em
04/11/2020 e 19/11/2020,
sendo que
a devolução desses valores ocorreram em
09/12/2020
e

a presente ação foi ajuizada em
04/03/2021
(ID nº 157420634).

Assim, ainda que não se tenha notícia nos autos de qualquer desconto, tal fato de deveu à providencia da autora em ajuizar a demanda a tempo.

Nesse diapasão, poderia a parte apelante ter solucionado a contento o problema administrativamente. No entanto, ao contrário de uma conduta transparente e de boa fé, se negou a resolver a questão e até hoje confirma as contratações.

Destarte, restou fartamente evidenciada a má intenção da parte apelante ao defender a validade das contratações, razão pela qual deve ser mantido o dano moral, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.

Quanto à quantificação do dano, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que a indenização por danos morais possui caráter punitivo, visto que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pelo ofendido.

Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Para tanto, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, bem como as condições do lesante e do ofendido.

Neste contexto, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se apresenta excessiva para o caso em debate, devendo ser mantida, pois adequada a recompensar os danos morais sofridos pela apelada, bem como assegurar o caráter preventivo/repressivo da medida, sem ensejar, contudo, o seu enriquecimento ilícito, pelo que merece manutenção a sentença também neste tópico.

Quanto à pretensão do apelante de
incidência dos juros de mora a partir do arbitramento
, razão não lhe assiste, uma vez que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, como na hipótese, em que não restou comprovada a contratação dos serviços pela autora, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Portanto, correta a sentença também nesse item.

Dos danos materiais - repetição do indébito.

Por sua vez, também não prospera a alegação recursal do requerido de impossibilidade de repetição de indébito em dobro, em razão de eventuais descontos indevido no benefício previdenciário da autora.

Como é cediço, a sanção prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devolução em dobro da quantia, tem aplicação quando há dolo ou culpa por parte da concessionária, o que restou evidenciado na espécie.

Isto porque, conforme já mencionado, mesmo não tendo o requerido em nenhum momento comprovado a alegada contratação, além de se negar a resolver a questão
administrativamente, até hoje insiste em sua validade/legitimidade ao argumento de que:

“[...]. No que tange aos aspectos da validade da manifestação de vontade, verifica-se que não há que se falar em vício de erro, dolo ou coação, pois basta lançar os olhos na minuta contratual para perceber que suas cláusulas são claras, em letras legíveis e vernáculo de fácil compreensão, tudo na exata forma exigida pelo Código de Defesa do Consumidor em seu art. 54, §3º [...]. ”
(Sic. ID nº 153334874).

Assim, constatada a culpa (negligência) do requerido/apelante quanto à solução da questão, também
neste tópico a sentença deve ser mantida para que a restituição dos valores eventualmente pagos pela autora seja em dobro.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – 1o APELO - CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO - PREJUDICADO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração. ”

(TJMT – RAC Nº 1021904-21.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, publicado no DJE 20/12/2022
)

Da verba de sucumbência.

No mais, não merece reforma a sentença no tocante à sucumbência, pois
tendo a autora se sagrado vencedora em todos os seus pedidos, deve o requerido arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, na forma do
parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo para 15% os honorários fixados na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023